Tribunal: TJDFT
Processo: 0756721-08.2023.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. SISTEMA DE PONTOS. MILHAS AÉREAS. RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA. AUSÊNCIA DE CONSENTIMENTO. VIOLAÇÃO AO DIREITO DE INFORMAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ILEGALIDADE DA MULTA RESCISÓRIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial e prejudicado o pedido contraposto. Afirma o recorrente que fez upgrade do plano do Clube Smiles para o plano diamante com fidelização de 10 meses. Todavia, após esse período, tentou migrar de plano para um mais simples, oportunidade em que lhe foi informado que houve renovação automática do contrato, tendo que cumprir novo prazo de fidelização, sob pena de arcar com o pagamento de multa. Afirma que em nenhum momento optou por nova fidelização ao contrato, sendo que a multa é abusiva. Pede a migração de plano sem qualquer ônus.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 59078471). Preparo regular (ID 59078472). Contrarrazões apresentadas (ID 59078474).
3. A controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal no 8.078, de 11 de setembro de 1990), que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (artigo 5o, inciso XXXII, da Constituição Federal).
4. Nos termos do artigo 46 do Código do Consumidor, “Os contratos que regulam as relações de consumo não obrigarão os consumidores, se não lhes for dada a oportunidade de tomar conhecimento prévio de seu conteúdo, ou se os respectivos instrumentos forem redigidos de modo a dificultar a compreensão de seu sentido e alcance”. Dessa forma, cabia ao prestador de serviço comprovar a ciência antecipada e inequívoca do consumidor acerca da renovação automática do contrato com vinculação a novo prazo de fidelização.
5. A simples alegação de que o consumidor tinha conhecimento da renovação automática não basta para legitimar o novo prazo, pois a vinculação ao contrato sob pena de onerosa multa consiste em restrição a direito do consumidor e deve ser submetida a novo consentimento, o qual deve ser expresso e requer informação suficiente para que se configure um consentimento esclarecido. Nessa esteira, cita-se o precedente: Acórdão 1366178, 07090470520218070016, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 25/8/2021, publicado no DJE: 1/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.
6. Desse modo, a recorrida não demonstrou o consentimento do recorrente à nova fidelização com penalidade de multa, muito menos comprovou os benefícios da contratação. Além disso, o documento trazido aos autos demonstra que as informações acerca da renovação contratual automática foram prestadas de forma genérica e após o prazo da renovação, o que é contrário à legislação consumerista (art. 6o, III, do CDC). Constata-se, pois, a abusividade da renovação contratual com a cláusula de multa por novo período de fidelidade.
7. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para condenar a requerida na obrigação de migrar o recorrente do “Plano Diamante” para o “Plano 1.000”, com efeitos a partir de novembro de 2023, sem cobrança de multa. A obrigação deverá ser realizada no prazo de 15 dias, após o trânsito em julgado, sob pena de conversão em perdas e danos.
8. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários advocatícios ante a ausência de recorrente vencido.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.